Tribunal: TJSP
Processo: 1036616-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL PROPOSTA CONTRA A "CETESB". EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA. OBJETO RECURSAL LIMITADO À DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO PELA RECORRENTE APÓS À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELANTE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUTUAÇÃO EQUIVOCADA. DEVER DE CUSTEIO DAS

Ementa:
ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL PROPOSTA CONTRA A "CETESB". EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA. OBJETO RECURSAL LIMITADO À DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO PELA RECORRENTE APÓS À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELANTE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUTUAÇÃO EQUIVOCADA. DEVER DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.